Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-12.2021.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-12.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILNEY TSAMRIDI XAVANTE - CPF: 753.540.551-72 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA ANALFABETA – CRÉDITO FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – VALIDADE CONTRATUAL – CONTRATO ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), além da existência de prova da fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 2. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILNEY TSAMRIDI XAVANTE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido, para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado n. 0123330124691, considerando ter a parte/ré/apelada apresentado, juntamente com a contestação, o instrumento do contrato, e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (Id. 132991596)

O apelante sustenta que “o ônus da prova é pertencente a instituição Ré, conforme Art. artigo 6º, inciso VII do Código de Consumidor, pelo fato de ser parte hipossuficiente”, portanto, embora o Banco tenha apresentado cópia do contrato, certo é que o autor “é analfabeto e o contrato não veio acompanhado de instrumento de procuração pública, como determina o artigo 595 do Código Civil”.

Afirma que “em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento devidamente assinado, de modo que não há como comprovar que a parte Autora efetivamente recebeu tais valores somente através de meras alegações”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 132991599).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132997402, o Banco/réu argui preliminar de prescrição. No mérito, dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de prescrição)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante sustenta a prescrição da pretensão autoral,
“tendo em vista que o a
rtigo 206, § 3º, V do Código Civil, em seu parágrafo 3º, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil”
, e
considerando que a ação foi proposta apenas em 2021, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos desde 2017
.

O contrato de empréstimo, cuja existência é questionada pelo autor/apelante, foi celebrado em 31.7.2017 (fato não questionado pelas partes) e a ação foi ajuizada no ano de 2021 (Id.
132991562
)

O eg. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp 1728230/MS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 15.3.2021).

A hipótese concreta envolve contrato de empréstimo financeiro para pagamento sob a modalidade de consignação (desconto) mensal em folha de pagamento do autor/apelante, caso em que, segundo entendimento que vigora no eg. STJ, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 29/06/2020 - DJe 05/08/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. ‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1391627/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 04/02/2016 - DJe 12/02/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000284-08.2019.8.11.0110 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 16/06/2021 - DJE 23/06/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desª. Serly Marcondes Alves - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento do último desconto realizado e, apesar do contrato ter sido assinado no ano de 2017, os descontos ainda persistiram até o ano de 2019, quando então foi excluído, conforme extrato do INSS apresentado pelo autor/apelante. Assim, o prazo prescricional é a data do vencimento do último desconto que ocorreu em 05.07.2019 (Id.
132991567
)

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, formulada por GILNEY TSAMRIDI XAVANTE, em face do BANCO BRADESCO S.A.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, através do contrato de nº 0123330234691, no valor de R$ 6.446,25 (seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em 71 prestações no valor de R$ 184,82 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com 24 parcelas descontadas, totalizando o montante de R$ 4.435,68 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida em ID.65259662.

A parte requerida apresentou contestação em ID.66781595, pugnando pela improcedência da demanda, apresentando cédula de crédito Bancário (ID.66781596).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, ID.70012383

É o breve relatório. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

De início verifico que o caso dos autos se trata de uma relação consumerista, abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta anulabilidade.

Posto isso, passo ao julgamento do mérito, vez que demais provas se mostram prescindíveis diante do cenário fáticojurídico apresentado nos autos, comportando o julgamento antecipado da lide.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Nos termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores dilações.

(...)

DO MÉRITO

Trata-se de ação que visa à declaração de anulabilidade de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado no contrato nº 0123330234691.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada

Em sua defesa, o requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID.66781596).

Da declaração de anulabilidade do negócio jurídico

Ao dispor sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o art. 171 do Código Civil prevê:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Faz-se necessária, portanto, a verificação do vício da contratação que enseja o reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico.

O pleito da parte autora se funda na existência de dolo do requerido na realização do empréstimo nº 0123330234691, por meio do qual teriam sido realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, conforme documento juntado em ID.60345162.

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso concreto a parte autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o empréstimo, não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A parte requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (ID.66781596)

Nesse diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, é de rigor o afastamento da alegação de sua anulabilidade.

(...)

Portanto, deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico estabelecido no contrato de nº 0123330234691.

Da repetição do indébito

Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Desta feita, ante a rejeição da alegação de anulabilidade do aludido contrato de empréstimo nº 0123330234691, resta descaracterizada a necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora, dada na presença de duas testemunhas.

Diante da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, não há de se falar em repetição do indébito.

(...)

Em razão do exposto, indevida a repetição do indébito pretendida pela parte autora.

DO DANO MORAL

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, angústia, apreensão, indignação e intranquilidade, o que justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa.

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência e de sua família.

Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Cediço que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade.

No caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato (ID.66781596), não há de se falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora

Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, não há de se falar em responsabilização do requerido, nem mesmo em indenização por danos morais.

(...)

Ante tais constatações, não há de se falar em dano moral que enseje reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois não restou comprovada pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos direitos da personalidade da parte autora.

Portanto, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 0123330234691, objeto da lide;

b) Diante da improcedência da ação, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento n. 330.234.691”
(Id. 132991587), sendo o contrato assinado por duas testemunhas, (já que foi colhida a digital do autor no contrato); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia apenas a sua condição idoso e analfabeto, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2021, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2017, ou seja, cerca de 4 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Outrossim, quanto a alegação de que a parte apelante não usufruiu dos valores contratados, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que o autor/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito, mas não o fez.

No caso, conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Além disso, a condição de analfabetismo do autor/apelante, não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor; não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Além disso, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do crédito consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, § 3º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022